Tribunal: TJDFT
Processo: 0705005-51.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. COBERTURA INDEVIDA.
I. Pelo contrato de seguro o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, segundo o disposto nos artigos 757 e 760 do Código Civil.
II. Não há direito subjetivo à indenização securitária na hipótese em que a invalidez do segurado não se enquadra nos requisitos exigidos pelo contrato para a caracterização da Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).
III. Recurso conhecido e provido.